Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745656-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pelo banco exequente/agravante, sob o fundamento de que o bem indicado já possui diversas penhoras anteriores registradas, em valores vultuosos, o que tornaria a medida ineficaz para a satisfação do crédito perseguido. Alega, em síntese, que: 1) está sendo prejudicado com o indeferimento da penhora sobre os imóveis, pois a constrição é legítima e visa garantir a satisfação do crédito; 2) a decisão agravada fere os princípios da efetividade processual e da legalidade, autorizando o uso de todos os meios executivos disponíveis; 3) a penhora sobre o imóvel é medida eficaz, mesmo diante de outras garantias registradas, pois caberá ao final a distribuição proporcional entre os credores; 4) o indeferimento da penhora pode levar ao arquivamento do processo e à prescrição da pretensão executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir o arquivamento do processo e permitir a penhora do imóvel indicado, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a constrição sobre o bem. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: A despeito do imóvel à penhora indicado pelo credor, não vislumbro utilidade na medida, já que é possível notar da matrícula anexada ao ID 250707989 que são diversas as penhoras anteriores inscritas, em valores vultuosos. Neste caso, como é cediço, em leilão judicial, o imóvel já sofre o deságio em razão da venda em percentual inferior à avaliação. Com efeito, o valor sobejante não será suficiente para quitar os credores das penhoras já anotadas, tampouco o credor. Como medida prática equivalente, defiro, se requerida pelo exequente, a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, para fins de anotação na matrícula. Ocorre que a execução se realiza no interesse do credor e a lei admite a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, a teor dos arts. 797 e 908 do CPC, in verbis: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (...) Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Assim, a decisão agravada, ao indeferir a constrição com base exclusivamente na existência de penhoras anteriores, desconsidera que a ordem de preferência entre credores deve ser observada apenas no momento de quitação dos débitos. A medida pleiteada não é inútil, pois pode assegurar ao agravante eventual saldo remanescente ou garantir sua posição na fila de credores. No mesmo sentido: (...) 3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor e admite expressamente a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, resguardando a ordem de preferência entre os credores. 4. O art. 908 do CPC dispõe que, havendo pluralidade de credores, o produto da alienação judicial do bem será distribuído segundo a ordem legal de preferência, não havendo impedimento à nova penhora. 5. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem não inviabiliza a alienação judicial, sendo a ordem de preferência entre os credores questão a ser resolvida apenas no momento da alienação do bem. (...) (Acórdão 2050835, 0730631-40.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) (...) 7. A existência de penhoras precedentes sobre o mesmo imóvel não impede a manutenção da constrição nem a alienação judicial, devendo ser observada apenas a ordem de precedência para quitação das dívidas. (...) (Acórdão 2037263, 0721690-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Ocorre que, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa ao menos aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois a suspensão do processo anunciada pelo Juízo de origem também suspenderá a prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator